Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0702238-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Criminal apresentada pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por meio do ofício n° 2032/2019-02a DP, no qual informa a ocorrência n° 14.858/2019 registrada em face da Juíza de Direito ANA LUIZA MORATO BARRETO. No referido ofício, constam as ocorrências n° 7.173/2019-0 e 14.858/2019-1. A primeira foi registrada por ANA LUIZA e a segunda por MICHELLE ESFAYER SILVA ROCHA. Pelo apurado, MICHELLE conduzia a HONDA/CB TWISTER 250CC, placa PBD-0826/DF, quando colidiu com ANA LUIZA, que atravessava a via pública da CLN 209. Após o incidente, conforme relatado por elas, houve uma discussão acalorada. Após o retorno dos autos à DP para redução a termo das declarações das envolvidas, a Procuradoria de Justiça promoveu o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 395, II, do Código de Processo Penal. É o relatório. Cuida-se de representação pela suposta prática de crime comum praticado pela Juíza de Direito ANA LUIZA MORATO BARRETO, a qual, nos termos do artigo 13 do Regimento Interno deste Tribunal deve ser processada e julgada pelo Conselho Especial. No caso, foram registradas as ocorrências n° 7.173/2019-0 e 14.858/2019-1, relatando o mesmo fato, mas por meio de diferentes versões apresentadas pelas envolvidas. A Procuradoria de Justiça, ao analisar as peças informativas, promoveu o arquivamento dos autos, requerendo a homologação por parte desta relatoria (id. 22080799). A Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, promoveu diversas alterações no Código de Processo Penal, sendo a mudança no procedimento de arquivamento do inquérito policial uma das grandes inovações. A nova redação assim dispõe: Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 1o Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Assim, pela nova sistemática, cabe ao titular da Ação Penal decidir pelo oferecimento da denúncia ou pelo arquivamento do inquérito, sem qualquer participação do Judiciário, em respeito ao sistema acusatório. Contudo, o Ministro Luiz Fux, na ADI 6299, deferiu liminar, suspendendo a eficácia do artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei 13.964/2019, suspendendo também a aplicação da nova redação do artigo 28, nos seguintes termos: Ex positis, concedo a medida cautelar requerida para suspender a eficácia do artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n° 13.964/2019. [...] Ex positis, na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305, com as vênias de praxe e pelos motivos expostos: (a) Revogo a decisão monocrática constante das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, (a1) da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3o-A, 3o-B, 3o-C, 3o-D, 3a-E, 3o-F, do Código de Processo Penal); e (a2) da alteração do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível (157, §5o, do Código de Processo Penal); (b) Concedo a medida cautelar requerida nos autos da ADI 6305, e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, (b1) da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (28, caput, Código de Processo Penal); (b2) Da liberalização da prisão pela não realização da audiência de custodia no prazo de 24 horas (Artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal); Nos termos do artigo 10, §2o, da Lei n. 9868/95, a concessão desta medida cautelar não interfere nem suspende os inquéritos e os processos em curso na presente data. Aguardem-se as informações já solicitadas aos requeridos, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República. Após, retornem os autos para a análise dos pedidos de ingresso na lide dos amici curae e a designação oportuna de audiências públicas. Publique-se. Intimem-se. (grifo nosso) Assim, até decisão definitiva do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, deve ser aplicada a redação anterior do artigo 28: Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. No caso sob exame, também não vislumbro ilícito de natureza criminal praticado pela magistrada e, assim como o Ministério Público, entendo que eventual prejuízo de natureza patrimonial deverá ser discutido na esfera cível. Com isso, resta necessária a homologação do arquivamento sugerido pelo Ministério Público. Dessa forma, como bem salientado pelo órgão ministerial, apurando-se os fatos descritos nas ocorrências policiais, não há elementos suficientes que demonstrem a materialidade delitiva, razão pela qual os autos devem ser arquivados. Ante o exposto, HOMOLOGO o arquivamento das peças informativas, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021 16:42:14. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator